Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722007-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília em razão de o juízo da 2a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais ajuizada por Domenico Moreira Advogados Associados em desfavor de Décio da Silva Oliveira, processo n. 0724712-67.2025.8.07.0001 O juízo suscitante, da 12a Vara Cível de Brasília, discordou da razão do declínio feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligada ao Id 238064622, suscitou o conflito de competência por entender haver conexão com o processo 0756015-36.2024.8.07.0001, por decorrerem ambos do mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios e a tramitação separada poderia gerar decisões conflitantes, sendo necessária a reunião para julgamento conjunto. O suscitado, juízo da 2a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando ausência de conexão entre os feitos e inexistência de risco de decisões conflitantes, uma vez que o processo anterior já havia sido extinto (Id 236988058). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora